Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-77.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701904-77.2021.8.07.0011 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REJEITADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do réu, mas uma discricionariedade do Ministério Público, que, observados os limites legais e de forma fundamentada, pode se recusar a propô-lo, notadamente quando verificada a reiteração criminosa do réu. 2. A prescrição da pretensão punitiva impossibilita o reconhecimento da reincidência, bem como condenação em grau recursal que ainda não transitou em julgado. Diante dessas anotações penais, o réu deve ser considerado tecnicamente primário. 3. Considerando que o réu não é reincidente e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, deve ser fixado o regime inicial aberto, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal. 4. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, promove-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 28-A do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de nulidade da sentença pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Todavia, o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 28-A do CPP, porque a Corte Superior também entende que “Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto” (AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Portanto, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.030.860/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015